Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705976-86.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 49910360). O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 57038188, e-STJ fls. 399/402), determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso constitucional corresponde ao Tema 1.099, da sistemática da repercussão geral (ARE 1.255.855/MS). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia (ARE 1.255.885, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15/9/2020). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 36104012): MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS D0 MESMO CONTRIBUINTE. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não enseja a incidência do ICMS. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029